Tribunal: TJDFT
Processo: 0754188-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0754188-27.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID JONAS COSTA ALBUQUERQUE AGRAVADO: 3 IRMAOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por DAVID JONAS COSTA ALBUQUERQUE contra a decisão de indeferimento do pedido de desbloqueio de valores, diante da preclusão da matéria, no processo 0702991-98.2017.8.07.0014 (Vara Cível do Guará). A matéria devolvida diz respeito à preclusão (ou não) da impugnação à penhora e, por conseguinte, ao desbloqueio dos valores penhorados das contas bancárias do fiador, ora agravante. Eis o teor da decisão ora revista: 1. Em primeiro lugar, indefiro, de plano, a impugnação à penhora ofertada pelo devedor DAVID JONAS (ID: 168386026), porquanto anteriormente apreciada e indeferida, conforme com a decisão proferida em ID: 103876334, tendo sido esta objeto de recurso (AGI n. 0733426-58.2021.8.07.0000), porém, sem êxito, conforme com o r. acórdão n. 1393195 (ID: 116388504). A propósito disso, destaco que, "de acordo com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão, quando já decididas anteriormente (AgInt no REsp 1321383/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 27/09/2018)" (Acórdão 1779360, 07241546920238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), de modo que, considerando a delimitação das razões recursais do executado, tendo por escopo, tão-somente, a garantia fidejussória incidente no negócio jurídico objeto da demanda, reputo preclusa a oportunidade para rediscutir a medida constritiva outrora lançada pelo Juízo. 2. Em segundo lugar, indefiro a pesquisa de informações via CCS-BACEN (ID: 167577853), à míngua de autorização de acesso concedida a este Juízo. Portanto, após decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará eletrônico da importância penhorada (ID: 101620407), com as devidas atualizações, em favor da parte credora, observando os dados bancários apontados na petição do ID: 167577853. Sem prejuízo, a parte exequente deve indicar bens penhoráveis de propriedade da parte adversa no prazo de quinze (15) dias, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC/2015). Publique-se. Intimem-se. A parte agravante sustenta que: a) “a decisão proferida pelo juízo a quo, todavia, ela não deve prosperar, pelo fato de ter desconsiderado que a tese de impenhorabilidade de dinheiro alegada nos autos não foi objeto de impugnação não tendo sido suscitada no primeiro momento em que lhe coube falar nos autos”; b) “em nenhum momento mencionou a questão da penhora em dinheiro no recurso, assim como, na impugnação de id. num. 101627139”; c) “o MM. Juiz a quo ao indeferir de plano à impenhorabilidade do dinheiro alegada pelo Agravante sob a tese de já ter sido decida anteriormente seja pela decisão proferida em Id. num. 103876385, pois considerou e decidiu uma questão que não foi expressamente levantada ou discutida pelo Agravante na impugnação de Id. num. 101627139 ou petições subsequentes, assim como no agravo de instrumento (n.0733426-58.2021.8.7.0000), Id. num. 106371045”; d) “assim, a impenhorabilidade desse dinheiro em valor ínfimo deve ser reconhecida, uma vez questão não foi previamente decidida em fases anteriores do mesmo processo ou em casos relacionados”. Pede a antecipação da tutela recursal para desbloqueio dos ativos financeiros penhorados ou, subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada para obstar o levantamento dos valores constritos. No mérito, pede a confirmação da aludida medida de urgência. Preparo não recolhido, pois beneficiário da gratuidade de justiça. É o breve relato. O recurso é manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, art. 932, III). A demanda originária refere-se à execução de título extrajudicial (contrato de aluguel) para cobrança de alugueres em atraso no valor de R$ 22.847,77 (atualizado em 25 de julho de 2023). O agravante consta como fiador do negócio jurídico, razão pela qual teve constrito o numerário de R$ 1.350,14, para satisfação de parte do débito. Sucede que após o bloqueio dos valores (id 101612756), o agravante alegou a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução e pediu a liberação da constrição. Em ato contínuo, foi exarada decisão que rejeitou o pedido e intimou o fiador para apresentar impugnação, sob pena de expedição de alvará para levantamento da quantia penhorada. O executado interpôs o agravo de instrumento n. 0733426-58 (id 116388504) contra a referida decisão, o qual foi parcialmente provido para “exonerar o agravante/fiador da fiança somente a partir da data em que foi concedida a moratória para a devedora principal (no caso, em 5.10.2018 – id 23849847 dos autos originários)”; assim, ficou mantida a garantida fidejussória dos encargos locatícios referentes ao período de janeiro a julho de 2017, correspondente aos meses cobrados na presente execução. Diante da manutenção da penhora, e determinada a expedição do alvará (id 117974559), o fiador interpôs novo agravo de instrumento n. 0710052-76, no qual postulou, mais uma vez, a sua ilegitimidade passiva e, por conseguinte, o levantamento das medidas constritivas; a decisão monocrática foi proferida nos seguintes termos: “o pedido formulado pelo agravante já foi objeto de decisões anteriores e o seu conhecimento no presente recurso encontra óbice na preclusão” (id 161897453, p. 6). Após todas essas manifestações, o fiador apresentou nova impugnação à penhora, sob o fundamento de que os valores bloqueados possuem origem alimentar e, por isso, seriam impenhoráveis; o Juízo a quo argumentou que a discussão acerca da medida constritiva estaria preclusa, em decorrência das decisões anteriores que apreciaram a matéria (id 179141316). Efetivamente, é vedado aos litigantes discutir as matérias já decididas no curso do processo, sobre as quais operou-se a preclusão (Código de Processo Civil, art. 507). No caso concreto, desde o bloqueio judicial dos valores (id 101620407) a parte agravante impugnou a medida constritiva em quatro momentos distintos do processo (ids 101627139, 106370588, 120845684, 168386026), sendo todas indeferidas. Inicialmente pediu a desconstituição da penhora por não ter legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, e nas impugnações posteriores argumentou que a constrição era indevida por se tratar de valores impenhoráveis (origem alimentar dos créditos bloqueados). No particular, sustenta que a impenhorabilidade prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, constitui matéria de ordem pública e, por esse motivo, não poderia ser alcançada pela preclusão. Segundo o Superior Tribunal de Justiça “ainda que as matérias de ordem pública não estejam sujeitas, em princípio, à preclusão, se já decididas não podem ser reexaminadas pelo mesmo juiz, pois configurada a preclusão pro judicato, segundo a qual, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide” (AgInt no REsp 1321383/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe: 27.09.2018). Dessa forma, é de se concluir que a matéria impugnada (impenhorabilidade do montante constrito de R$ 1.350,14), encontra-se acobertada pela preclusão. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono jurisprudência desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E PRO JUDICATO. NOVA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE. DECLARAÇÃO. RECURSO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. 1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, consoante art. 507 do CPC. 2. Salvo exceções legais, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, nos termos do art. 505 do CPC. 3. Situação concreta em que encontram óbice na preclusão tanto o pedido do recorrente formulado, na origem, em favor da penhora de salário do agravado quanto a própria decisão agravada, uma vez que idêntica questão jurídica já estava sob análise da C. 5a Turma Cível, tendo em vista o esgotamento da instância de origem acerca do tema. [...] Recurso não conhecido. (Acórdão 1783692, 07320601320238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023) APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO EDUCACIONAL. FIES. DESCONTO DE PONTUALIDADE. AUSÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 42 CDC. ENTENDIMENTO DO STJ. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. 1. As matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, de modo que não podem ser novamente analisadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. [...] 5. Apelação da ré conhecida e provida. Apelação da autora conhecida e não provida. (Acórdão 1749799, 07217656120218070007, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 13/9/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO. IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA ANTERIORMENTE DECIDIDA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 507, do Código de Processo Civil - CPC, "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.". 2. De acordo com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão, quando já decididas anteriormente [...] A decisão deve ser mantida. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1779360, 07241546920238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 22/11/2023) No mais, ainda que não fosse constatada a preclusão da questão suscitada, o agravante/fiador não apresentou evidências de que os valores bloqueados de suas contas bancárias, seriam impenhoráveis, tampouco demonstrou a origem do numerário. Por fim, esclareço que não é caso de se conceder prazo à recorrente (Código de Processo Civil – art. 932, parágrafo único), tendo em vista que se trata de vício insanável. Diante do exposto (repetição de matéria acobertada pela preclusão), não conheço do agravo de instrumento por ser inadmissível (Código de Processo Civil, art. 932, III). Comunique-se ao douto Juízo originário. Intime-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator